Tribunal: TJDFT
Processo: 0024331-64.2016.8.07.0018
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-07-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0024331-64.2016.8.07.0018 RECORRENTE: COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA - TERRACAP RECORRIDOS: CARMEN REGINA DE SIQUEIRA LEITE FIGUEIREDO, JOSIAS FERREIRA LEITE JUNIOR DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea “a”, e 102, inciso III, alínea “a”, ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: Ementa: ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA REJEITADA. DECLARAÇÃO DE NULIDADE DE ATOS ADMINISTRATIVOS. IMÓVEL RURAL DESTINADO A PROGRAMA DE ASSENTAMENTO DE TRABALHADORES RURAIS (PRAT) E PARA IMPLANTAÇÃO DE POLO AGROINDUSTRIAL. INOBSERVÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS. INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA EM FAVOR DOS ATUAIS OCUPANTES. INDEFERIMENTO. INSUBSISTÊNCIA DOS MOTIVOS INVOCADOS PELA ADMINISTRAÇÃO. NULIDADE DOS ATOS ADMINISTRATIVOS. RECONHECIMENTO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação cível interposta contra sentença pela qual foram julgados improcedentes os pedidos deduzidos em ação de conhecimento objetivando a declaração de nulidade de resolução exarada pela Comissão de Política de Assentamentos e de processo administrativo instaurado pela Secretaria de Estado de Agricultura, Abastecimento e Desenvolvimento Rural do Distrito Federal e pela TERRACAP – Companhia Imobiliária de Brasília, que destinaram áreas rurais ocupadas pelos autores ao Programa de Assentamento de Trabalhadores Rurais (PRAT), bem como a declaração de nulidade de decisões denegatórias de pedidos administrativos formulados pelos autores visando à regularização fundiária das áreas ocupadas. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há 3 (três) questões centrais em discussão: (i) verificar se estaria evidenciada a nulidade da sentença, em virtude de ter sido prolatada por magistrado que não presidiu a audiência de instrução e julgamento e que não tomou conhecimento do conteúdo da prova oral produzida. (ii) examinar a validade da destinação das áreas ao Programa de Assentamento de Trabalhadores Rurais (PRAT) à luz da legislação de regência; e (iii) determinar se são subsistentes os motivos invocados para o indeferimento do pedido de regularização fundiária da área ocupada pelos autores. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O Código de Processo Civil em vigor não reproduziu a norma inserta no artigo 132 do diploma processual civil revogado, que estabelecia a necessidade de que o juiz, titular ou substituto, que tivesse iniciado a audiência, deveria concluir a instrução e julgar a lide. 3.1. Constatado que, muito embora os arquivos de vídeo relativos à audiência de instrução e julgamento, na qual foi produzida prova oral, tenham sido juntados aos autos somente após a prolação da sentença, não há razão para que seja reconhecida a nulidade do decisum, tendo em vista que, no depoimento apontado como relevante para a solução do litígio, a testemunha apenas confirmou informações por ela prestadas em documento juntado aos autos. 4. Ao Poder Judiciário é assegurado o controle jurisdicional de atos administrativos discricionários, quanto aos aspectos da legalidade e da constitucionalidade. 5. O Decreto Distrital no 34.931/2013, ao dispor a respeito da regularização das ocupações de imóveis rurais do Distrito Federal e de suas entidades, sem amparo contratual, em seu artigo 5o, autoriza a destinação de áreas ao Programa de Assentamento de Trabalhadores Rurais (PRAT), apenas quando estiverem desocupadas, quando os atuais ocupantes não preencherem os requisitos estabelecidos na referida norma ou não atenderem à notificação para regularização da área. 5.1. Observado, no caso concreto, a inexistência de qualquer das hipóteses previstas no artigo 5o do Decreto Distrital no 34.931/2013, tem-se por evidenciada a nulidade da Resolução CPA no 16/2013 e do Processo Administrativo no 070-000.167/2024 da Secretaria de Estado de Agricultura, Abastecimento e Desenvolvimento Rural do Distrito Federal, que culminaram na solicitação de destinação de áreas ocupadas pelos autores ao Programa de Assentamento de Trabalhadores Rurais (PRAT). 6. Declarada a nulidade da Resolução CPA no 16/2013 e do Processo Administrativo no 070-000.167/2024 da Secretaria de Estado de Agricultura, Abastecimento e Desenvolvimento Rural do Distrito Federal, mostra-se impositiva a declaração de nulidade da Decisão 317/TERRACAP, que acolheu o pedido de destinação das áreas ocupadas pelos autores ao Programa de Assentamento de Trabalhadores Rurais (PRAT). 7. Evidenciada a insubsistência dos motivos invocados pela Administração para o indeferimento do pedido de regularização fundiária formulado pelos autores, devem ser consideradas nulas as decisões exaradas nos Processos Administrativos no 070.001.093/2014 e no 070.000.659/2015. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Apelação Cível conhecida. Preliminar rejeitada. No mérito, recurso provido. Tese de julgamento: 1. A juntada de arquivos de vídeos relativos à audiência de instrução e julgamento somente após a prolação da sentença não acarreta a nulidade do decisum, quando a prova oral colhida não se mostrar determinante para a solução do litígio. 2. A destinação de áreas ocupadas ao Programa de Assentamento de Trabalhadores Rurais (PRAT), sem o atendimento aos requisitos legais, viola os princípios da legalidade, acarretando a nulidade dos atos administrativos exarados com essa finalidade. 3. Impositiva a declaração de nulidade de decisões administrativas pelas quais foram indeferidos os pedidos de regularização fundiária, quando baseadas em motivos insubsistentes. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37; Lei Federal no 12.024/2009; Lei Distrital no 2.689/2001; Decreto Distrital no 34.931/2013. No recurso especial, a recorrente alega violação aos artigos 421, 1.196, 1.208 e 1.228, todos do Código Civil, e 18 da Lei 12.024/2009, alegando que o ocupante de área rural no Distrito Federal não possui direito subjetivo à regularização, mas tão somente mera expectativa de direito, podendo o pleito de regularização ser indeferido caso a pretensão do particular esbarre em alguma outra política ou destinação traçada para o imóvel público. Acrescenta que a decisão colegiada teria desconsiderado a hierarquia normativa prevista no artigo 18 da Lei 12.024/2009, que condiciona a regularização ao atendimento de critérios técnicos, além de outros aspectos relacionados à conveniência e oportunidade administrativa, e que, ao determinar a nulidade dos atos administrativos que destinavam as áreas ao Programa de Assentamento de Trabalhadores Rurais (PRAT), invade não apenas a discricionariedade administrativa, mas também desestrutura o planejamento fundiário amparado em lei. No recurso extraordinário, após defender a existência de repercussão geral, indica contrariedade aos artigos 5o, caput, inciso XXII, e 2o, ambos da Constituição Federal, repisando os mesmos argumentos expendidos no especial e alegando afronta aos princípios da supremacia do interesse público sobre o privado e da separação dos poderes. II – Os recursos são tempestivos, regulares os preparos, as partes são legítimas e há interesse recursal. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto à apontada ofensa aos artigos 421, 1.196, 1.208 e 1.228, todos do Código Civil, e 18 da Lei 12.024/2009, porquanto a análise da tese recursal demandaria, necessariamente, a apreciação de lei local, e “Não cabe ao Superior Tribunal de Justiça, no Recurso Especial, rever acórdão que demanda interpretação de direito local, à luz do óbice contido na Súmula n. 280 do Supremo Tribunal Federal” (AgInt no REsp n. 2.161.741/PR, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 25/11/2024, DJe de 29/11/2024). Ademais, a turma julgadora, após sopesar todo o acervo fático-probatório dos autos, concluiu que: No caso em exame, após a edição do Decreto Distrital no 34.931/2013, os autores formularam pedidos administrativos de regularização dos imóveis rurais por eles ocupados (ID 65974594 – p. 1 e ID 65974598 – p. 32), dando ensejo à instauração dos Processos Administrativos no 070.001.093/2014 e no 070.000.659/2015. Os requerimentos de regularização fundiária foram indeferidos, sob o fundamento de que as glebas de terra estão inseridas, parte em área destinada ao Programa de Assentamento de Trabalhadores Rurais (PRAT), e parte a ser destinada ao Polo Agroindustrial (ID 65974596, p. 26 e ID 65974599-p. 35). Todavia, os autores demonstraram que as áreas em questão estavam ocupadas à época em que foi editado o Decreto Distrital no 34.931/2013. Saliente-se que, nas decisões denegatórias dos pedidos de regularização fundiária das áreas ocupadas, não foi apontado qualquer outro requisito não atendido pelos autores. Além disso, não há nos autos documentos aptos a demonstrar que os autores teriam sido convocados para regularização as áreas ocupadas. Portanto, não se encontra configurada qualquer das hipóteses previstas no artigo 5a Decreto Distrital no 34.931/2013, passíveis de viabilizar a destinação dos imóveis ao Programa de Assentamento de Trabalhadores Rurais (PRAT). (ID 68326798); Com efeito, de acordo com o despacho exarado pela assessoria da TERRACAP (ID 65974604 – p. 12/24), a área ocupada estaria distante 25 km (linha reta) da área destinada ao Polo Industrial do Rio Preto. Ficou destacado, ainda, que não existiria, no âmbito da TERRACAP, qualquer informação oficial quanto ao interesse do Governo do Distrito Federal na criação de Polo Agroindustrial na área objeto da demanda. Consequentemente, também quanto à tese de destinação de parte da área para implantação de polo agroindustrial do Rio Preto, carece de substrato fático a justificativa apresentada pela Secretaria de Estado de Agricultura, Abastecimento e Desenvolvimento Rural do Distrito Federal para indeferir o pedido de regularização fundiária das áreas ocupadas pelos autores. Percebe-se, dessa forma, que não subsistem os motivos invocados pela Secretaria de Estado de Agricultura, Abastecimento e Desenvolvimento Rural do Distrito Federal para o indeferimento do pedido de regularização fundiária formulado pelos autores, circunstância que mostra impositivo o reconhecimento da nulidade das decisões exarada nos Processos Administrativos no 070.001.093/2014 e no 070.000.659/2015. (ID 68326798). Assim, rever tais assertivas é medida que esbarra no veto do enunciado 7 da Súmula do STJ. O recurso extraordinário, igualmente, não merece ser admitido no tocante à alegada contrariedade aos artigos 5o, caput, inciso XXII, e 2o, ambos da Constituição Federal, embora a parte recorrente tenha se desincumbido do ônus referente à arguição de existência de repercussão geral. Com efeito, o acórdão rechaçado não apreciou a controvérsia à luz dos dispositivos constitucionais tidos por malferidos, a despeito da oposição dos competentes embargos de declaração. Já assentou o STF que “O recurso extraordinário interposto deve observar as prescrições legais, sendo imprescindível que a matéria tenha sido prequestionada perante o tribunal a quo, ainda que mediante a oposição de embargos de declaração, nos termos dos enunciados 282 e 356 da Súmula do Supremo Tribunal Federal. Precedentes” (ARE 1507763, relator Ministro Edson Fachin, DJe de 7/1/2025). Ainda que superado o aludido óbice, não mereceria ser admitido o apelo extremo, pois não merece prosseguir, embora a parte recorrente tenha afirmado a existência de repercussão geral, porque para que se pudesse vislumbrar a alegada ofensa aos dispositivos constitucionais invocados, seria necessária antes, a análise da matéria à luz de lei local, imune ao recurso extremo por força do enunciado 280 da Súmula do STF. Nesse sentido: “Hipótese em que, para dissentir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário analisar a legislação local aplicada ao caso, o que afasta o cabimento de recurso extraordinário. Incidência da Súmula 280/STF” (ARE 1509784 AgR, Relator Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO DJe 30/10/2024). III – Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A017